Tribunal: TJDFT
Processo: 0737155-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO no 0737155-24.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: INFRACOMMERCE SYNAPCOM COMÉRCIO ELETRÔNICO S.A., SYNAPCOM COMÉRCIO ELETRÔNICO LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por INFRACOMMERCE SYNAPCOM COMÉRCIO ELETRÔNICO S.A., SYNAPCOM COMÉRCIO ELETRÔNICO LTDA, em desfavor de DISTRITO FEDERAL, cujo escopo é a reforma da decisão de ID no 165107100, proferida nos autos do Mandado de Segurança n° 0707964-74.2023.8.07.0018, pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF. Nos termos do artigo 1019, inciso II, do Código de Processo Civil - CPC, intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília,6 de setembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator